Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700021-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA DA CRUZ BUSCACIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0700938-31.2023.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado procedente o pedido inicial para "para determinar ao réu que forneça à parte autora, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, por se tratar de prazo de direito material, a contar do trânsito em julgado, a consulta em OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, sob pena de sequestro de verba pública". Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 1 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora